Tribunal: STF
Processo: RE 1372463
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL: OBSERVÂNCIA. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.341.061-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 13.954/2019 VEDA ACUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. RECEBIMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI DE 41%. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE SER VÁLIDO O CÁLCULO ESCALONADO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA COM BASE NA HIERARQUIA MILITAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA” (fl. 5, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os incs. I, II e XXXVI do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. VIII do art. 3º do art. 142 da Constituição da República.



    Sustenta que “houve redução real dos proventos, em virtude do critério legal da vedação de acumulação dos adicionais e do aumento da pensão militar, que surgiram após a entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019” (fl. 21, e-doc.9).



    Salienta que “esta lei [Lei n. 13.954/2019], novamente, reestruturou a remuneração dos militares. Dessa vez, criou o adicional de compensação por disponibilidade, majorou o adicional de habilitação, e ainda, majorou a obrigação tributária consistente na pensão militar” (fl. 22, e-doc. 9).



    Ressalta que os “militares que recebiam o adicional por tempo de serviço igual ou maior que o adicional criado, não tiveram aumento dessa parcela” (fl. 25, e-doc. 9).



    Assinala que, “se há aumento real concedido de forma estruturada, por meio de majoração do percentual do adicional de habilitação, da criação do adicional de compensação por disponibilidade, que nem todos recebem, acrescidos da majoração da pensão militar, o resultado final deveria refletir índices lineares de forma que todos tivessem ganhos equivalentes e nas mesmas condições de carreira” (fl. 27, e-doc. 9).



    Busca “a manutenção do direito adquirido ao adicional por tempo de serviço e o recebimento do adicional de compensação por disponibilidade no percentual de 41%, em respeito à legalidade” (fl. 31, e-doc. 9).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reformando o acórdão recorrido, em razão da violação direta ao art. 5º, incisos I , II, XXXVI , c/c art. 37, caput, e XV, c/c art. 142, § 3º , VIII, todos, da Constituição Federal” (fl. 35, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que, “conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois se decidiu não haver direito adquirido a regime jurídico e não haver comprovação de redução de vencimentos na espécie.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, assentou-se que “pretende o Autor, sob o fundamento da isonomia, receber o adicional em questão no percentual máximo previsto em lei de 41% para o posto/graduação de Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA. PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES APENAS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/1996. PRECEDENTES. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.246.677-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. Inexistência de legislação autorizadora. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão acerca do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Tema 660. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.317.726-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021).



    O julgado recorrido está em harmonia com a jurisprudência reafirmada na aprovação da Súmula Vinculante n. 37 por este Supremo Tribunal, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 24.10.2014).



    6.  No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.061-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional em exame e, no mérito, reafirmou a jurisprudência prevalecente sobre a matéria, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. LEI 13.954/2019. ESCALONAMENTO CONFORME POSTO OU GRADUAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO, INDISTINTAMENTE, DO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 31.3.2022).



    A Turma Recursal de origem, para negar provimento ao recurso inominado do “autor, Capitão de Fragata da reserva da Marinha”, que pretendia “o percebimento cumulativo do adicional de tempo de serviço com o adicional de compensação por disponibilidade, bem como o pagamento deste último no percentual de 26%” (fl. 1, e-doc. 8), fundamentou a decisão na jurisprudência deste Supremo Tribunal, contrária às pretensões do recorrente, e concluiu não ocorrida ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora